Tribunal: TJES
Processo: 5002288-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002288-32.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEDA DE MATTOS SIQUEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º
5002288-32.2018.8.08.0024

AP
ELANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
A
:
LEDA DE MATTOS SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE
DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
a
pela
ção

interposta
em detrimento de sentença

que acolheu
em parte os pedidos formulados
pela apela
da
em
embargos à execução fiscal,
de modo a
reconhecer a nulidade da CDA nº 71/2016, e via de consequência extinguir
o respectivo feito executivo (
nº 5002226-60.2016.8.08.0024
)
,
condenando o ente municipal
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais
o
ente municipal

persegue
“
seja invertido o ônus da sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade, uma vez que o distrato da promessa de compra e venda não foi comunicada ao fisco, o que ocasionou a lavratura da CDA e o ajuizamento da execução fiscal”
,
aduzindo, ainda,
“que não há o que se falar em condenação da municipalidade em custas processuais, ante a expressa previsão de isenção contida no art. 39 da LEF”.

E
m contrarrazões

a
apelad
a
pugna pelo
des
provimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

A
tente-se a Secretaria de Câmara para a retificação do cadastro de partes deste intento,
de modo a constar o
MUNICIPIO DE VITORIA
na qualidade de apelante e
LEDA DE MATTOS SIQUEIRA
na qualidade de apelada.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º
5002288-32.2018.8.08.0024

AP
ELANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
A
:
LEDA DE MATTOS SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que acolheu
em parte os pedidos formulados
pela apela
da
em
embargos à execução fiscal,
de modo a
reconhecer a nulidade da CDA nº 71/2016, e via de consequência extinguir
o respectivo feito executivo (
nº 5002226-60.2016.8.08.0024
)
,
condenando o ente municipal
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais
o
ente municipal

persegue
“
seja invertido o ônus da sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade, uma vez que o distrato da promessa de compra e venda não foi comunicada ao fisco, o que ocasionou a lavratura da CDA e o ajuizamento da execução fiscal”
,
aduzindo, ainda,
“que não há o que se falar em condenação da municipalidade em custas processuais, ante a expressa previsão de isenção contida no art. 39 da LEF”.

E
m contrarrazões
a
apelad
a
pugna pelo
des
provimento do apelo.

A sentença recorrida, quanto ao mérito, subsidiou-se, em suma, no fundamento de que
“
restou comprovado que o imóvel não foi transferido no Cartório de Registo de Imóveis, ou seja, não ocorreu o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Por consequência, a CDA nº 71/2016 é nula, já que o crédito fiscal que a originou não existe, devendo a execução fiscal ser extinta com resolução do mérito”.

P
ois bem. Em casos que tais, a jurisprudência tem entendido que
quando o Município lança o
ITBI antes da
efetiva
ocorrência do fato gerador

acaba por atrair

a aplicação do
princípio da causalidade em
seu
desfavor, porquanto compreende-se que foi
a própria Fazenda
quem deu causa à instauração do litígio.

De fato, é sabido que n
o direito brasileiro, a transmissão da propriedade
imóvel
ocorre
com
o registro do título translativo no
Cartório de
Registro de Imóveis.

A despeito disso, é sabido, ainda, ser
prática usual
a exigência d
o pagamento do
ITBI
antes do efetivo registro da transmissão da propriedade,
exatamente como se deu no caso em debate, o que, contudo, não se mostra suficiente a afastar a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente tributante. Vejamos a jurisprudência,
in ve
r
bis:

APELAÇÃO CÍVEL ITBI RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL FATO GERADOR PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 35 do CTN o fato gerador do ITBI é o registro, no ofício competente, da transmissão da propriedade do bem imóvel, porquanto no direito brasileiro, a transmissão da propriedade imobiliária ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Precedentes. 2. Não sendo concretizada a transferência do imóvel compreende-se que não ocorreu o fato gerador apto a exação tributária sendo, portanto, devida a restituição do tributo cobrado. Precedentes. 3. Confirma-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das verbas se sucumbência, na medida em que, ao cobrar o tributo antes da efetiva ocorrência do fato gerador, deu causa ao ajuizamento da demanda. Precedentes. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151635570, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A transmissão da propriedade ou do domínio útil pressupõe o registro do título translativo no registro de imóveis, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil, não sendo suficiente a quitação da promessa de compra e venda para a incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 2. O contrato preliminar sequer foi realizado mediante a formalidade exigida pelo artigo 108 do Código Civil, o que aliado aos dados do cadastro da unidade perante a Prefeitura Municipal de Vitória e da certidão de ônus reais também demonstra a inviabilidade da exação. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do ente público apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061487, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. EXERCÍCIO DE 2002. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e condenou a embargante ao pagamento de verba honorária. Apelo de ambas as partes. ITBI. FATO GERADOR. No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. SUCUMBÊNCIA. A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, o exequente lançou tributo sem que se verificasse a ocorrência do fato gerador, sendo o caso de se inverter o ônus sucumbencial. (...). (TJSP; AC 9000380-76.2009.8.26.0090; Ac. 12417979; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 19/03/2013; DJESP 25/06/2019; Pág. 2714)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AINF/ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ITBI ANTES DESTE ATO REGISTRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DO TÍTULO. CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DO BEM MEDIANTE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SÃO DEVIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro competente. 2. A pretensão de cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o ordenamento jurídico. 3. (...). 6. Os honorários advocatícios são mesmo devidos, levando-se em conta o princípio da sucumbência, que tem como fundamento o princípio da causalidade, observando-se que a municipalidade é que deu causa ao incidente ao cobrar tributo que não é devido. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJPA; APL 0051207-97.2010.8.14.0301; Ac. 192816; Belém; Segunda Turma de Direito Público; Relª Desª Nadja Nara Cobra Meda; Julg. 21/06/2018; DJPA 25/06/2018; Pág. 517)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. Imposto de transmissão de bens imóveis. ITBI. Fato gerador. Art. 156, II da CF/88. Art. 35, I, do CTN. Promessa de compra e venda que não constitui fato gerador do ITBI. Incidência do tributo que se caracteriza com transferência da propriedade no registro imobiliário. Art. 1245, § 1º do CC. Sentença que extingue a execução fiscal do ITBI originado de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Apelo da municipalidade. 1. O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis. ITBI é a transmissão do imóvel, conforme dispõe art. 156, II, da CF/88.2. No caso em comento, a transferência não foi concretizada, visto que em razão da inadimplência do apelado houve o desfazimento do negócio jurídico. Portanto, conforme os precedentes colacionados aos autos pelo próprio recorrente, descabida a cobrança do ITBI na hipótese. 3. Precedentes do STF, STJ e deste tribunal. 4. Cabimento de condenação honorária em exceção de pré-executividade, por se equiparar tal providência aos embargos e em homenagem ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 5. Recuso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0348305-85.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 09/07/2018; Pág. 265)

Diante de tal cenário,
portanto,
ratifico a conclusão sentencial ao consignar que
“
Quanto às verbas sucumbenciais, em que pese a alegação do Município de que a demanda só foi interposta por ausência de comunicação do contribuinte acerca da inocorrência da transferência do imóvel, o TJ-ES já entendeu que o Fisco é responsável pelo pagamento, quando apresentar execução fiscal antes da ocorrência do fato gerador do ITBI”,
motivo pelo qual não
reclama
amparo a pretensão recursal em voga.

De outro lado, n
o que se refere à condenação do ente municipal ao pagamento das custas,
entendo merecer acatamento
a irresignação recursal.

Digo isto porque recentemente esta Egrégia Terceira Câmara manifestou-se, quanto a esta temática, no seguinte sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

2) Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

(...
)
5)
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.
(TJES,
Classe: Apelação Cível, 100200061487, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021)

À luz do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO,
apenas
afastar a condenação da
m
unicipalidade ao pagamento das custas processuai
s.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ITBI. FATO GERADOR.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. ENTE MUNICIPAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A
jurisprudência tem entendido que
quando o Município lança o
ITBI antes da
efetiva
ocorrência do fato gerador

acaba por atrair

a aplicação do
princípio da causalidade em
seu
desfavor, porquanto compreende-se que foi
a própria Fazenda
quem deu causa à instauração do litígio.

I
I – A egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte posiciona-se no sentido de que e
mbora muitos entendam que a isenção de custas prevista
no
art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública
(
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
)
do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

II
I

–
Apelaç
ão
conhecida e provida
em parte,
apenas
afastar a condenação da
m
uni
cipalidade ao pagamento das custas processuai
s.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.